Tribunal: TJES
Processo: 5007474-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Confusão; Custas; Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007474-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARNALDO PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº

5007474-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARNALDO PEREIRA LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: HUDSON DE LIMA PEREIRA – ES6664

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO - CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE - ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA - NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE - RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT - CONFUSÃO - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO NÃO ATINGIDO. DIVISÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS – INDEVIDA – TRAMITAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não-oficializada.

2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual, 9.974/2013, a qual, em seu Art. 20 § 1º, estabelece que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”
.

3.
O Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Precedente deste TJES.

4.
O
Estado agravante, apesar de intimado, deixou de efetuar ou se manifestar sobre o pagamento das custas processuais remanescentes, motivo pela qual o magistrado apenas homologou o valor contido no cálculo elaborado pela Contadoria do juízo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para implementar o pagamento desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de modo que não há o que se falar em expedição de RPV de ofício.

5.

O teto remuneratório não foi atingido, por certo, já que o valor discutido das custas é irrisório.

6.
Não há que se falar em divisão proporcional das custas se a tramitação do feito se deu no período anterior à oficialização.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5007474-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARNALDO PEREIRA LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: HUDSON DE LIMA PEREIRA – ES6664

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Conforme já consignado na decisão id. 5480150, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 1135233-52.1998.8.08.0024, homologou o valor contido nas custas do processo e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada, procedimento por simetria e equiparado aos diversos processos que tramitam na Vara.

Em seu arrazoado (id. 5459419), sustentou que o presente processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Serventia Judicial oficializada em 2016, e houve, ao final, decisão judicial determinando apuração de custas finais, com a intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, para pagamento em favor da Sr.ª Escrivâ Inês Neves da Silva Santos. Sustenta, em suma, que: i) não deve suportar a condenação ao pagamento de custas processuais, visto que o artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, por contrariedade ao artigo 31 do ADCT é inconstitucional
;
ii)
não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo de Origem, sonegando-se ao Estado do Espírito Santo o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC; iii) “o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES”; iv) faz-se necessária a divisão proporcional das custas como forma de remunerar adequadamente os atos praticados pela Sra. Escrivã em momento anterior à oficialização da Serventia, considerando o seu aproveitamento no cargo de “Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão” pela Resolução TJES nº 24/2016 “deverá ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no artigo 37, XI, da Constituição Federal”.

Desse modo, requer que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo uma vez que pode ocorrer eventual sequestro de verbas públicas no caso de não pagamento das custas processuais pelo Estado e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso a fim de confirmar o efeito suspensivo ao seu tempo deferido e reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do ESTADO de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo nº
1135233-52.1998.8.08.0024
, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, com cancelamento da requisição de pequeno valor expedida.

Em uma nova análise do recurso, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar.

Isso porque este Egrégio Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de
serventia não-oficializada.
In
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque
é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS MÉRITO DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÚMULA 421, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 5. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

No caso dos autos, verifica-se que o feito originário foi ajuizado em 1998, ou seja, antes da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei n. 9.974/13, segundo o qual “
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Ressalta-se, inclusive, que esta Corte tem se manifestado pela plena aplicabilidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual 9.974/13. Senão vejamos:

“
1)
A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).
2)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil
,
de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).
3)
Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária.
Além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos”
(
TJES
, Agravo de Instrumento 5001557-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Substituto
ALDARY NUNES JUNIOR
, Terceira Câmara Cível, Julgado em: 28.11.2022).

“[...] 3. Muito embora a Lei nº 9974/2013 isente, de fato, a Fazenda Pública e aqui se compreende também as autarquias estaduais do pagamento de custas processuais, o § 1º do art. 20 da mesma lei excepciona tal regra em se tratando de serventias não oficializadas.” (
TJES
, Apelação 0022361-57.2011.8.08.0024, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, Dje: 8.10.2021).

“[...] 5.1.

Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe.” (
TJES
, Apelação
0042878-49.2012.8.08.0024
, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.
WALLACE PANDOLPHO KIFFER,
Dje 18.10.2021).

O referido art. 20, §1º da Lei Estadual/ES n.º 9.974/2013 estabelece que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Verifica-se, a princípio, que o citado dispositivo não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior,
resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
(
TJES
, Classe: Apelação, 024140232232, - Relator Substituto:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

O Colendo Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar a ADI nº 1.498/RS, tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual na hipótese, que permitia a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias.

De igual sorte, este Sodalício já se manifestou quanto à inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no âmbito da ADPF n. 194 em casos como o dos autos, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS DEVIDAS. ART. 20 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. AFASTA ALEGADA CONFUSÃO.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM APDF N. 194 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...]” (TJES. AI 5006690-92.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. DATA 13/05/2023).

Registro que a alegada iliquidez do título executivo por ausência de apuração do “
quantum debeatur
” não procede, uma vez que a condenação imposta ao agravante na origem depende de mero cálculo aritmético, tornando desnecessário o procedimento de liquidação de sentença.

No tocante ao referido cálculo, por óbvio, em observância aos termos da legislação e, notadamente, ao art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, deve contemplar tão somente o período em que o feito originário tramitou na Vara judicial não oficializada, excluindo-se, portanto, o período a partir do qual a serventia se tornou oficializada, passando a integrar a estrutura funcional do ente público.

Nesse diapasão, convém ressaltar que a decisão agravada é clarividente ao estabelecer que “
o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”,
de modo que, de fato, são devidos à mesma os valores calculados sob a rubrica Ato dos Escrivães.

No tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que violaria o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada, que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.

Sublinho também que, como já pacificado por esta Corte, “
não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil”
(TJES. AI 5000522-40.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/07/2023).

Finalmente, quanto à incidência do teto remuneratório, o valor a ser pago na hipótese vertente é de R$ 205,48, bastante inferior ao teto constitucional, o que torna irrelevante a discussão nesse tocante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado o
decisum

objurgado
.

É como voto.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2024.

Jaime Ferreira Abreu

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)